Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735426-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. DIREITO DE VISITA. NÃO ABSOLUTO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 7o. PORTARIA 08/2016 VEP. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito de visita aos condenados não se reveste de natureza absoluta ou irrestrita, podendo, perfeitamente, ser restringido ou limitado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tudo isso com amparo no parágrafo único do art. 41 da LEP. 2 - É imperiosa a observância do art. 7o, da Portaria no. 08/2016 da VEP, que expressamente proíbe a visita de pessoa a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos, porquanto os dois detentos recebem visitas regulares de parentes próximos, conforme consta no SIAPEN, dessa forma, não traz nenhuma proibição desproporcional, como quer fazer crer o recorrente, mas sim, visa a manutenção do bom funcionamento do estabelecimento prisional e a intenção de afastar do âmbito penitenciário a possibilidade de transmissão de ordens a outros componentes de grupos criminosos, que estão em cumprimento de pena, no intuito de uma retroalimentação da criminalidade no âmbito penitenciário e fora dele. 3 – Agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o, do Código Penal, alegando, em suma, não ser razoável a decisão que impõe à sobrinha a escolha sobre quem deve visitar, ao argumento de que a limitação de visitas ao detento deve ser calcada em elementos concretos, o que não se observa na espécie. Acrescenta que, no caso em exame, o Estado estaria rompendo o vínculo familiar ao invés de facilitá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “é imperiosa a observância do art. 7o, da Portaria no. 08/2016 da VEP, que expressamente proíbe a visita de pessoa a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso dos autos, porquanto os dois detentos recebem visitas regulares de parentes próximos, conforme consta no SIAPEN, dessa forma, não traz nenhuma proibição desproporcional, como quer fazer crer o recorrente, mas sim, visa a manutenção do bom funcionamento do estabelecimento prisional e a intenção de afastar do âmbito penitenciário a possibilidade de transmissão de ordens a outros componentes de grupos criminosos, que estão em cumprimento de pena, no intuito de uma retroalimentação da criminalidade no âmbito penitenciário e fora dele” (ID Num. 31987832 - Pág. 5), e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado.” (AgRg no REsp 1894753/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017